Tribunal: TJBA
Processo: 8029722-88.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8029722-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
RENAN ANJOS CHAGAS, THAIS BANDEIRA OLIVEIRA PASSOS, LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA QUE RECEBEU A DENÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Railson Novais Useda Pinho, em face do v. acórdão proferido na Ação Penal Originária, julgada pela Primeira Câmara Criminal desta Corte que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às teses defensivas apresentadas, notadamente no tocante à suposta nulidade do procedimento investigatório, à inépcia da denúncia e à ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal, além de verificar a possibilidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 619 do CPP.

4. As alegações defensivas já foram integralmente enfrentadas no acórdão impugnado, que afastou, com fundamentação clara, todas as teses apresentadas pela Defesa. Portanto, a insurgência da parte embargante traduz inconformismo com o conteúdo da decisão, não sendo evidenciados os alegados vícios.

5. Ainda que os embargos sejam opostos para fins de prequestionamento, sua admissibilidade continua condicionada à demonstração de algum vício previsto no art. 619 do CPP, o que não se verificou no caso concreto.

6. A jurisprudência do STJ reitera que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, nem são cabíveis na ausência de vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1.
O simples inconformismo do Embargante com os fundamentos do acórdão, não se confunde com omissão ou contradição passíveis de integração”. “2. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os aclaratórios exigem, para seu cabimento, a presença de um dos vícios legais, nos termos do art. 619 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.025.622/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos ao acórdão proferido

nos autos da Ação Penal Ordinária nº 8029722-88.2024.8.05.0000, sendo Embargante
Railson Novais Useda Pinho
, e Embargado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,